Tribunal: STF
Processo: HC 235905
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thiago Veloso Maria, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.016.735/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de usurpação de função pública (CP, art. 328). 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, ser o caso de desclassificação para a conduta do art. 324 do Código Penal (crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado). 



    Requer, ao final, o seguinte: 



    “a concessão da ordem de habeas corpus para desclassificar a conduta do Paciente do crime de usurpação de função pública, previsto no art. 328 do Código Penal, para o crime de exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado, previsto no art. 324 do mesmo diploma, uma vez que resta incontroverso - tanto no acórdão condenatório como no ato coator - que o sujeito ativo do crime era um ex-funcionário, e não um particular.” 



    Em 6/12/24, neguei seguimento ao writ (edoc 10), sob o fundamento de que “adentrar ao caso específico e realizar a desclassificação da conduta criminosa, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.”



    Inconformada, a defesa do paciente interpôs agravo regimental, que julguei prejudicado, ante a reconsideração da decisão anteriormente proferida (edoc 14).



    Ao assim fazê-lo, referi que sou Relator do HC nº 235.902, em que figura como paciente Nelsi Coguetto Maria - corréu com o paciente deste writ -, no âmbito do qual deferi medida liminar para suspender o processamento do agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no REsp nº 2.016.735, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento do mérito daquela impetração. Mencionada decisão foi referendada pela colenda Segunda Turma deste STF na Sessão Virtual de 8/3/2024 a 15/3/2024.



    Diante de tal quadro, também deferi liminar nestes autos, nos mesmos termos.



    Após recebidas as informações da autoridade apontada como coatora (edoc 18), manifestou-se a douta PGR em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO STJ EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CARACTERIZADA FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. QUESTÕES NÃO ANALISADAS NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. - Parecer pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PECÚLIO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PERDA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. MERA RESIGNAÇÃO. PODERES CONFERIDOS AO PARQUET. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido.”



    A priori, vale ressaltar que a controvérsia suscitada na presente impetração não foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, configurando a sua análise na presente sede verdadeira supressão de instância.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    Explico.



    Com efeito, tal como ressaltei ao deferir o pleito liminar, sabe-se que o habeas corpus não é via processual adequada ao reexame de matéria fática probatória, conforme a pacífica jurisprudência desta Corte. Importante essa observação, pois não se tem na espécie a profunda incursão no acervo probatório, mas tão somente a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador. 



    Sob esse enfoque, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto: 



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo” (HC 220384, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2023). 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015). 



    Estabelecidas essas premissas, reporto-me aos contornos do caso concreto. 



    Ressaltei ao apreciar o pedido liminar que impressiona a conclusão a que chegou as instâncias ordinárias de que o paciente, “já exonerado da função pública anteriormente exercida e, portanto, ostentando a condição de particular, passou a exercer, mês após mês, de forma voluntária e consciente, funções para as quais já não detinha formal autorização da Administração” (doc. 6). 



    Entendo que a afirmação de que o paciente, após exonerado, ostentou a condição de particular, e, por isso, praticou o tipo penal previsto no art. 328 (usurpação de função pública), e não a conduta do art. 324 do CP (exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado), não se sustenta. 



    Com efeito, o Tribunal Regional Federal/4ª Região, ao apreciar os embargos de declaração na apelação, consignou de forma soberana a partir dos fatos postos nos autos que:



    “Emerge dos autos que VALTER JÚNIOR detinha plena e objetiva ciência de sua exoneração do cargo em comissão que até então ocupava perante a Secretaria de Obras. Detinha ciência, ademais, sobre sua consequente nomeação para o exercício de diverso cargo perante o Instituto de Transporte e Trânsito de Foz do Iguaçu/PR – FOZTRANS.” (edoc 6, fl. 12).



    Vê-se, desse modo, que a afirmação de que o corréu Valter Júnior ostentava a condição de particular - razão utilizada pelas instâncias anteriores para enquadrar a conduta no tipo penal inscrito no art. 328, e não no art. 324 do Código Penal - à época dos fatos noticiados nos autos não se faz presente, pois ainda ocupava de cargo público, ainda que perante órgão diverso, mantendo-se assim vínculo com a Administração Pública. 



    Ao diferenciar os dois tipos penais, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou o seguinte: 



    “O tipo penal pelo qual os embargantes restaram condenados dispõe o seguinte: 



    Usurpação de função pública 



    Art. 328 - Usurpar o exercício de função pública: 



    Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 



    Parágrafo único - Se do fato o agente aufere vantagem: 



    Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 



    Trata-se de crime praticado por particular contra a Administração Pública, podendo ser praticado também por funcionário público, quando atue completamente fora da sua área de atribuições (NUCCI). É crime formal, de consumação instantânea, de modo que a mera usurpação da função já caracteriza o delito, sem a exigência de resultado naturalístico específico ou de prejuízo para a Administração. 



    Por sua vez, o tipo penal do art. 324 do Código Penal, para o qual a defesa postula seja desclassificado o crime de usurpação de função pública, dispõe o seguinte: 



    Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado 



    Art. 324 - Entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, ou continuar a exercê-la, sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso: 



    Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 



    Trata-se de crime praticado por funcionário público contra a Administração em geral. No caso do núcleo "continuar a exercê-lo", o elemento normativo do tipo é "sem autorização", ou seja, contra a vontade da Administração. Assim como na usurpação de função pública, trata-se de crime formal e instantâneo, que se consuma com a primeira prática de ato inerente à função pública sem a devida autorização. 



    A fim de determinar o adequado enquadramento da conduta dos réus, importa considerar as circunstâncias fáticas e o dolo do corréu VALTER MARTIN SCHROEDER JÚNIOR (VALTER JÚNIOR). 



    No tocante ao contexto fático, conforme se depreende do conjunto probatório, VALTER JÚNIOR foi exonerado do cargo após seu pai, VALTER MARTIN SCHROEDER, assumir a Secretaria de Planejamento. Tratou-se, portanto, de exoneração pro forma, com o único propósito de evitar embaraços políticos a VALTER pai. 



    Ora, tendo em conta a diferenciação que se faz da Administração Pública em seu sentido objetivo (relativo às atividades finalísticas compreendidas na função administrativa) e subjetivo (relativo aos sujeitos que desempenham a função administrativa), conclui-se que não seria possível a VALTER JÚNIOR desempenhar as funções que desempenhou por tanto tempo se não contasse com a conivência de outros agentes públicos, de modo que não é possível se falar propriamente em ausência de autorização, eis que (e-STJ Fl.4362) Documento recebido eletronicamente da origem verificou-se, na hipótese, verdadeira tolerância ilícita ou, em outras palavras, "vista grossa" dos respectivos superiores e responsáveis. Diante de tal conivência – ilícita, repita-se –, não seria adequado enquadrar a conduta do réu no tipo previsto no art. 324 do CP, o que, porém, não afasta a ocorrência de efetiva usurpação de função pública, materializada na ausência de requisitos formais para a regular prática dos atos inerentes à função”(doc. 6). 



    Acolho, pois, a tese defendida pelo impetrante no sentido de o paciente praticou a conduta prevista no art. 324 do CP, e não a conduta prevista no art. 328 do CP, já que ostentava a qualidade de funcionário público à época da conduta que lhe é imputada e continuou a exercer função de cargo diverso do qual havia sido exonerado.



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para desclassificar a conduta do paciente para crime do art. 324 do Código Penal, competindo às instâncias ordinárias a realização da dosimetria da pena.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente